Tribunal: TJDFT
Processo: 0742306-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
1. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. O juiz deverá, antes de indeferir o requerimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2. É possível a concessão da gratuidade da justiça quando os elementos apresentados nos autos corroboram a presunção relativa de hipossuficiência do requerente e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.
3. Agravo de instrumento provido.